Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Embora a jurisprudência da Corte Superior não admita a pronúncia com base apenas em testemunhas indiretas (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017 e AgRg no AREsp 1628052/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020), a hipótese em tela revela-se distinta, pois quatro testemunhas indiretas ouviram da vítima a afirmação de que o autor dos golpes seria o ora recorrente, o que configura indício suficiente de autoria a amparar a decisão de pronúncia.
4. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
5. Inviável a concessão da liberdade provisória se, além da gravidade concreta do crime perpetrado pelo recorrente, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, reveladora da sua periculosidade.
6. Recurso desprovido.